Tribunal: TJES
Processo: 5000368-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000368-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VELLO DE MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

EMBARGADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA
contra o v. acórdão (evento 668618), que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento, e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (evento 912898), a recorrente aduz que a decisão colegiada é contraditória, de modo que deve ser reconhecida a tempestividade do recurso no ponto que tratou sobre o pedido de penhora dos imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela embargada/executada.

Sustenta, ainda, que, diante da
“[...] natureza alimentar dos honorários advocatícios e, ainda, seu caráter preferencial e prioritário frente aos demais créditos executáveis, clara a violação aos arts. 12, §º2º, inciso VII, e 85, §14º, ambos do NCPC, bem como ofensa a Súmula Vinculante n.º 47 do STF, pelo que se prequestiona expressamente pela negativa de vigência de tais dispositivos e Súmula Vinculante ou pela divergência jurisprudencial com o precedente Rcl 26259 do C. STJ de relatoria do Ministro Roberto Barroso”
.

Relata, também, que
“[...] o v. acórdão [...] ao decidir pelo indeferimento do pedido de que fosse declarada a nulidade da decisão de primeira instância acima mencionada, quanto ao pedido de adjudicação do veículo supracitado, foi na contramão dos princípios da celeridade e eficiência processuais, violando claramente o art. art. 1.013, §3º, III, do NCPC, o qual autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura, na medida em que a análise do mencionado pedido não demanda dilação probatória suplementar, além de violar o art. 489, inciso IV, também do NCPC, o qual veda no ordenamento jurídico pátrio o proferimento de decisão com ausência de fundamentação, pelo que se prequestiona expressamente ambos os artigos aqui mencionados pela negativa de vigência”
.

Além disso, aduz que
“Não se demonstra razoável e proporcional que o exequente, ora recorrente, além de arcar com as custas do processo, arque com despesas prévias extras na emissão de certidões, sem que haja qualquer justificativa legal ou judicial plausível para tanto, incorrendo, pois, o v. acórdão em desrespeito aos Princípios da Economicidade, Efetividade e da Menor Onerosidade, mediante a violação expressa ao art. 879, II, e seguintes do NCPC, pelo que se prequestiona os referidos dispositivos pela negativa de vigência”
.

Por fim, após afirmar
“[...] a presunção relativa do registro dos imóveis e a incontestável prova dos direitos da executada sobre os mesmos, em prol, principalmente, do princípio da efetividade da tutela executiva, e, ainda, da lealdade e da boa-fé”
, ressalta que
“[...] houve clara violação aos arts. 855 e seguintes do NCPC, bem como art. 536, § 1º, do NCPC, o qual prevê expressamente o Princípio da Atipicidade dos Meios Executivos e o Poder Geral de Cautela”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

EMBARGADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA
contra o v. acórdão (evento 668618), que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento, e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (evento 912898), a recorrente aduz que a decisão colegiada é contraditória, de modo que deve ser reconhecida a tempestividade do recurso no ponto que tratou sobre o pedido de penhora dos imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela embargada/executada.

Sustenta, ainda, que, diante da
“[...] natureza alimentar dos honorários advocatícios e, ainda, seu caráter preferencial e prioritário frente aos demais créditos executáveis, clara a violação aos arts. 12, §º2º, inciso VII, e 85, §14º, ambos do NCPC, bem como ofensa a Súmula Vinculante n.º 47 do STF, pelo que se prequestiona expressamente pela negativa de vigência de tais dispositivos e Súmula Vinculante ou pela divergência jurisprudencial com o precedente Rcl 26259 do C. STJ de relatoria do Ministro Roberto Barroso”
.

Relata, também, que
“[...] o v. acórdão [...] ao decidir pelo indeferimento do pedido de que fosse declarada a nulidade da decisão de primeira instância acima mencionada, quanto ao pedido de adjudicação do veículo supracitado, foi na contramão dos princípios da celeridade e eficiência processuais, violando claramente o art. art. 1.013, §3º, III, do NCPC, o qual autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura, na medida em que a análise do mencionado pedido não demanda dilação probatória suplementar, além de violar o art. 489, inciso IV, também do NCPC, o qual veda no ordenamento jurídico pátrio o proferimento de decisão com ausência de fundamentação, pelo que se prequestiona expressamente ambos os artigos aqui mencionados pela negativa de vigência”
.

Além disso, aduz que
“Não se demonstra razoável e proporcional que o exequente, ora recorrente, além de arcar com as custas do processo, arque com despesas prévias extras na emissão de certidões, sem que haja qualquer justificativa legal ou judicial plausível para tanto, incorrendo, pois, o v. acórdão em desrespeito aos Princípios da Economicidade, Efetividade e da Menor Onerosidade, mediante a violação expressa ao art. 879, II, e seguintes do NCPC, pelo que se prequestiona os referidos dispositivos pela negativa de vigência”
.

Por fim, após afirmar
“[...] a presunção relativa do registro dos imóveis e a incontestável prova dos direitos da executada sobre os mesmos, em prol, principalmente, do princípio da efetividade da tutela executiva, e, ainda, da lealdade e da boa-fé”
, ressalta que
“[...] houve clara violação aos arts. 855 e seguintes do NCPC, bem como art. 536, § 1º, do NCPC, o qual prevê expressamente o Princípio da Atipicidade dos Meios Executivos e o Poder Geral de Cautela”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No que concerne ao primeiro ponto, aduz a recorrente que o v. acórdão teria sido contraditório, de modo que deve ser reconhecida a tempestividade do recurso no ponto que tratou sobre o pedido de penhora dos imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela embargada/executada.

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Nesse sentido, o acórdão embargado deixou claro que o pedido de penhora dos apartamentos 1402, 1303 e 702 do Ed. Tivoli já havia sido apreciado anteriormente pelo juízo
a quo
e que foi objeto de pedido de reconsideração, o que, como se sabe, não interrompe o prazo para interposição de recurso.

Aliás, ressalto que a decisão colegiada foi coerente e lógica em afirmar que,
“apesar da fundamentação apresentada pela recorrente no evento 473488 quanto a este ponto, no sentido de que os pedidos realizados no processo, ainda que semelhantes, se originaram a partir de fundamentos e circunstâncias diferentes, ainda assim, tal tese não merece prosperar, já que o Magistrado a quo, em decisão proferida no dia 17/08/2018, mesmo diante da diferenciação feita entre os pedidos que ora pretende ver acolhido em grau recursal (petição de fls. 724/725 dos autos originários), não identificou a presença de elementos que demonstrassem a modificação do substrato fático-jurídico quanto a primeira decisão datada de 04/07/2017, principalmente no que concerne à aquisição da propriedade dos apontados bens pela parte executada”.

Dessa forma, não identifico no voto embargado proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu a intempestividade recursal quanto ao pedido de reiteração do indeferimento de penhora dos imóveis garantidores do recebimento do acordo firmado pela executada/agravada.

Com relação aos demais pontos que foram abordados nas razões recursais, após

confrontá-los com a decisão ora objurgada, não verifico a existência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise das questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado a seguinte conclusão conforme ementa abaixo transcrita:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE APARTAMENTOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.048 DO CPC – ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NOS AUTOS – LEILÃO – CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE – PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência pátria,
“[...] o pe
dido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso (STJ, AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2015, DJe 04-02-2016). (...) (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 020170002057, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).
Preliminar suscitada de
ex offício
.

2. Mérito: Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art.
1.048, elencou expressamente os procedimentos judiciais nos quais poderá ser aplicada a tramitação prioritária. Não se pode olvidar que a configuração da verba honorária que estaria sendo executada no processo de origem em decorrência dos serviços prestados à agravada pela sociedade agravante, não se confunde com o “privilégio” almejado pela parte quanto à ordem de tramitação do processo, por se tratarem de contextos totalmente distintos. Fosse a intenção do legislador conferir prioridade à tramitação de feitos em que se discute verba alimentar, tal hipótese estaria expressamente albergada pelo dispositivo que disciplina o benefício pleiteado.

3. Em consonância com a doutrina e a jurisprudência,
“
Constitui ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a prática de atos de expropriação de bens constritos, levados a efeito por meio de adjudicação, sem prévia intimação da parte proprietária desses bens.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0525.07.118482-0/003, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2017, publicação da súmula em 01/08/2017).

4. A exigência de juntada de certidão atualizada do registro de imóveis visa resguardar os interesses das próprias partes, de terceiros e do próprio Poder Judiciário, assegurando a todos o pleno conhecimento da real situação do bem a ser levado a leilão.

5. É descabida a penhora de numerário depositado em conta corrente de terceiro que não faz parte do polo passivo da demanda que originou o presente recurso. Como se sabe, o processo de execução – seja a de título extrajudicial, seja o cumprimento de sentença – é pautado pelo princípio da patrimonialidade (ou responsabilidade patrimonial do devedor), segundo o qual a pretensão executiva incide apenas sobre os bens penhoráveis do devedor.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento, na parte conhecida, do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pelo ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.” (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-27.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA

EMBARGADA: LUCIANA CARLA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.